Tribunal: STF
Processo: ADI 6610
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO ÂMBITO DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE ESTABELECEM O ATRELAMENTO DO REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO MP E DOS PROCURADORES DE ESTADO ÀQUELE APLICADO AOS MAGISTRADOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS ÀS DOS MAGISTRADOS E DOS MEMBROS DO MP DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, X e XIII, DA CF, E DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    I - É inconstitucional a vinculação do reajuste de subsídios dos membros do ministério público e da advocacia pública ao reajuste dos subsídios dos magistrados, assim como a vinculação de vantagens pecuniárias dos promotores e procuradores de justiça às dos magistrados e membros dos ministérios públicos de outras unidades da federação, por afrontarem o art. 37, X e XIII, da CF, e a autonomia dos entes federados para concederem os reajustes aos seus servidores. Precedentes.



    II - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 4° da Lei Complementar 337/2006; do art. 154, § 2°, da Lei Complementar 620/2011; da Lei Complementar 831/2015; e do art. 1°, § 6°, da Resolução Conjunta 1/2017, do Procurador-Geral de Justiça e do Corregedor-Geral do Ministério Público, todos do Estado de Rondônia.